Tribunal: TJSP
Processo: 1013455-07.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. Julgado do STJ nesse sentido: "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. Julgado do STJ nesse sentido: "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).

Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do CPC/15), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial ou extraordinário, o prequestionamento implícito.

Embargos rejeitados.